Tribunal: TJDFT
Processo: 0723590-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. PRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. SUPRIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. DESLOCALMENTO QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. FURTO NOTURNO. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a intimação pessoal do acusado, para ciência da sentença condenatória, é providência indispensável apenas em caso de réu preso. Estando solto, não se mostra imprescindível a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual, como na hipótese. Preliminar rejeitada.
2. Presentes duas qualificadoras, permite-se que uma seja considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, e que a outra seja sopesada para qualificar o furto.
3. O cometimento do furto durante o período de repouso noturno, embora não incida como causa de aumento de pena na modalidade qualificada do delito (Tema 1.087/STJ), pode ser considerado na primeira fase da dosimetria para negativar as circunstâncias do crime – diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta praticada em tal condição.
4. A jurisprudência dominante consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. Contudo, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 4.1. No caso, a exasperação seguiu o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Turma.
5. Correta a fração mínima utilizada pelo magistrado na causa de diminuição pela tentativa quando o iter criminis se aproxima bastante da consumação.
6. Recurso conhecido e desprovido.